Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. prescrição. incorreção nas datas indicadas na decisão recorrida. ausência de impugnação específica. Emenda Constitucional n. 113/2021. novo regime de correção e juros. incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. opção legislativa e de envergadura constitucional. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Conforme se extrai da decisão agravada, a alegação de que a dívida estaria prescrita foi rejeitada ao fundamento de que o prazo prescricional foi interrompido em razão do ajuizamento de tutela cautelar coletiva de protesto, a qual “foi requerida em 28/08/2023 e acolhida em 22/09/2023, tendo sido ajuizado este cumprimento individual de sentença em 22/08/2024, não ocorreu a prescrição da pretensão executiva”. Em suas razões recursais, o agravante limitou-se a argumentar que transcorreu mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do pedido de cumprimento individual de sentença sem, contudo, apontar incorreção nas datas indicadas no decisum vergastado. Desta feita, em relação à alegada prescrição, não se vislumbra a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal ante a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão.
2- No que tange à atualização monetária, a agravante alegou que deve ser “fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, é o caso de se aplicar desde a promulgação da EC 113/2021”. À luz da letra do texto constitucional, o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Portanto, trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.